Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713688-69.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOSE MAGALHAES DE FARIA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame do acórdão n. 1133389, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Na petição de ID 37348721, o apelado manifesta interesse em realizar sustentação oral e informa os dados do causídico. O pedido foi formulado tempestivamente. Considerando que não é cabível sustentação oral em julgamento virtual, determino que o recurso seja retirado da pauta da 25a sessão virtual de 2022 (ID 37330169) e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator